Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA. ALIENAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO. INADIMPLEMENTO DO PREÇO NEGOCIADO. RECONHECIMENTO PELA PARTE RÉ. RECONVENÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. VÍCIO DE VONTADE. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. EXCLUÍDOS DO OBJETO CONTRTATUAL. VALIDADE E EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. CLÁUSULA PENAL APLICADA. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ciente de que o contrato de compra e venda de quotas sociais de empresa firmado entre as partes excluía expressamente do objeto contratual o imóvel locado onde funcionava o fundo de comércio alienado, não há como atribuir responsabilidade aos alienantes por eventuais problemas estruturais verificados no bem imóvel após a transação.
2. Ainda que preexistissem, ao tempo do negócio, vícios ou defeitos relacionados à edificação onde funcionava o fundo de comércio adquirido pelas Rés/Recorrentes, é certo que, no caso em tela, a situação vivenciada no imóvel não pode ser oposta aos Autores/Recorridos para fins de invalidar o contrato, sobretudo porque não restou evidenciada nos autos omissão maliciosa dos alienantes capaz de viciar a vontade manifestada pelas adquirentes.
3. Inexistindo nos autos elementos capazes de afastar a higidez do negócio jurídico celebrado, o contrato se mantém válido e eficaz entre as partes, restando insustentável o pedido de danos morais e materiais, visto que não demonstrada conduta manifestamente ardilosa ou ilícita que implique responsabilização civil dos Autores/Apelados.
4. Não há que se falar em redução da penalidade pelo grau do adimplemento, uma vez que o pagamento parcial se revela diminuto e sem grande relevância quando comparado com o valor total do negócio pactuado. Ademais, o percentual de 10% estipulado para a multa não se mostra excessivo ou injusto, pelo contrário, preserva a equivalência material do pacto, além de não acarretar enriquecimento sem causa dos Apelados.
5. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida. Como se não bastasse, na esteira do que já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 806.085/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2008), além da prova do elemento subjetivo (dolo), o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a existência do elemento objetivo, ou seja, exige ainda a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido, o que, contudo, não se verifica nos autos.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.